Tribunal: TJDFT
Processo: 0724862-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724862-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMIR MADEIRA CARDOSO, DEBORA SIRLENE BARBOSA MADEIRA AGRAVADO: ALLAN MATIAS ROCHA, CLAUDIA LEAL DE ARAUJO GALVAO E MELO, ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDMIR MADEIRA CARDOSO e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0710984-33.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante. Em síntese, a parte agravante relata que a controvérsia originou-se de ação de imissão na posse, na qual os ora agravados obtiveram sentença favorável, com condenação dos agravantes ao pagamento de taxa de ocupação, multa por descumprimento de ordem judicial e demais encargos relacionados ao imóvel objeto da lide. Em fase de cumprimento provisório de sentença, foi determinada penhora no rosto dos autos de processo em trâmite na Sétima Vara Cível de Bauru/SP, no qual os agravantes figuram como credores. Inconformada, a parte agravante apresentou impugnação à penhora, alegando, em resumo, que a medida seria excessiva, inadequada e desproporcional, por não observar a ordem legal de preferência prevista no art. 835 do CPC, além de recair sobre mera expectativa de crédito. Sustentou, ainda, que não foram esgotadas outras medidas menos gravosas e que a penhora comprometeria sua capacidade financeira, requerendo, ao final, a desconstituição da constrição. Reitera os fundamentos da impugnação, sustentando a nulidade da penhora por ausência de fundamentação adequada, excesso de constrição e desrespeito à ordem legal de preferência. Alega que a medida é desproporcional, pois recai sobre crédito incerto e de difícil liquidação, e que não foram observadas alternativas menos onerosas. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal, “a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada e, consequentemente, determinar a liberação imediata da averbação da penhora no rosto dos autos do processo no 1017945-66.2020.8.26.0071, em trâmite perante a 7a Vara Cível de Bauru-SP, até o julgamento final do presente recurso”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 73260957 e ID 73413844. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 237727043 – autos de origem): Trata-se de impugnação à penhora (ID. 229482824), na qual pretende a parte devedora a desconstituição da penhora no rosto dos autos deferida por meio da decisão de ID 228195085. Para tanto, alegou que a referida medida é excessiva e inadequada, uma vez que existem alternativas menos gravosas para assegurar a satisfação do crédito. Defendeu que não foram esgotadas as tentativas de negociação direta ou outras medidas menos drásticas. Argumentou sobre o excesso na penhora, pois aduz que foram penhorados bens que superam o valor devido. Asseverou, ainda, que deve ser observada a ordem de preferência indicada pelo art. 831 do CPC. Pugnou pela desconstituição da penhora no rosto dos autos. Manifestação da parte exequente no ID 232730026 refutando as razões de impugnação apresentadas pela devedora. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 860, “quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”. Na hipótese dos autos, o devedor apresenta impugnação extremamente genérica, pois, apesar de afirmar que a medida é excessiva e inadequada, por haver alternativas menos gravosas, não aponta nenhuma outra medida que não tenha sido adotada. Com efeito, não seria razoável obstar a satisfação do crédito reclamado pelo exequente, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade e da efetividade da execução, mormente quando todas as medidas para tentativa de recebimento do crédito já foram adotadas nos presentes autos. Importante destacar, ainda, que a parte devedora não indicou nenhum outro meio de garantir o pagamento do crédito em discussão. Apesar de regularmente citada, a referida parte nem sequer apresentou proposta de acordo nos autos. Portanto, a hipótese presente é uma daquelas nas quais tal penhora se apresenta como o único meio viável de compelir a referida parte a cumprir sua obrigação, mormente quando já foram tentadas outras várias medidas sem sucesso, tais como pesquisa aos Sistemas SISBAJUD (ID. 220101174), RENAJUD (ID. 221284946; 221284947; 221284948 e 221284949) e INFOJUD (ID. 221284950 e 221284952). Por outro lado, em se tratando da matéria trazida na impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, o executado poderá alegar como matéria de impugnação o excesso de execução. O § 4o do mesmo artigo determina que, quando o executado alegar excesso de execução, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. Do que se tem dos autos, a parte devedora se limita a afirmar que há penhora em excesso, sem cumprir a determinação retro no tocante à declaração do valor incontroverso, razão pela qual sequer será apreciado este argumento. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA apresentada pela parte devedora. Fica o credor intimado para dar andamento ao feito, indicando bens passíveis de penhora, acostando planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação do inciso III, do art. 921, do CPC. (destaques no original) Como sabido, a penhora no rosto dos autos, embora excepcional, é admitida pelo ordenamento jurídico como medida de garantia do juízo, especialmente quando frustradas outras tentativas de constrição patrimonial. Na hipótese, restou demonstrado que a parte exequente esgotou os meios ordinários de localização de bens, não sendo razoável exigir que aguarde indefinidamente a satisfação de seu crédito. A alegação de que a penhora seria excessiva ou inadequada não veio acompanhada de elementos objetivos que a sustentem. Os agravantes não indicaram bens alternativos, tampouco comprovaram que a constrição recaiu sobre valores superiores ao débito. Ademais, deixaram de apresentar o valor que entendem devido, o que inviabiliza a análise da alegação de excesso, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC. Confira-se: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Quanto à ordem legal de preferência prevista no art. 835 do CPC, é certo que a penhora deve, preferencialmente, recair sobre dinheiro. No entanto, a jurisprudência admite a flexibilização dessa ordem quando demonstrada a inexistência de bens prioritários, como ocorre no presente caso. A constrição sobre crédito em outro processo, ainda que não seja a primeira opção legal, revela-se medida proporcional e adequada diante da inércia dos devedores e da ausência de bens mais eficazes. Não se pode, portanto, impedir a marcha da execução e a busca pela satisfação do crédito com base em alegações vagas e desprovidas de comprovação. Tal posicionamento, se acolhido, violaria princípios fundamentais da execução, como o da razoabilidade e o da efetividade, especialmente em situações como a dos autos, nas quais já se esgotaram diversas tentativas para localizar e constranger bens do devedor, como demonstram as diligências realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA NA PENHORA. RECUSA DE BENS ALTERNATIVOS PELO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. (...) 4. A execução se realiza no interesse do credor, de modo que a substituição da penhora deve observar critérios de efetividade, liquidez e segurança da garantia, não se podendo atribuir um caráter absoluto ao princípio da menor onerosidade da execução. (...) (Acórdão 2011862, 0707991-43.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE OFERTA DE BEM À PENHORA. OFERTA DE TÍTULO MÚLTIPLO DE AÇÕES PREFERENCIAIS BANCÁRIO. BEM DE BAIXA LIQUIDEZ. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que a execução deva sempre primar pela forma menos gravosa à parte executada, o que deve ser considerado na penhora de bens, deve-se garantir a efetividade do processo de execução, com a satisfação do direito de credor. 2. A substituição ou nomeação do bem para penhora fora da ordem legal depende da comprovação pelo executado de que tal medida lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente, consoante o disposto no art. 847 do CPC. 3. O STJ consolidou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de inexistir a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da execução, exigindo-se fundamento casuístico sólido para se substituir bem para penhora fora da ordem legal do CPC. 4. Na hipótese, inviável que a penhora recaia sobre o bem pretendido, pois fora da ordem legal do CPC, ausente concordância do credor e presente risco de prejuízo a este. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1345352, 0707356-04.2021.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/06/2021, publicado no DJe: 18/06/2021.) (destacado) Finalmente, não se vislumbra qualquer nulidade ou vício processual que justifique o chamamento do feito à ordem. A decisão agravada está devidamente fundamentada e observa os princípios da efetividade da execução e da razoabilidade. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela provisória de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 2 de julho de 2025 17:28:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador